Tribunal: TJMT
Processo: 0000542-93.2018.8.11.0005
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000542-93.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALICE LISANDRA DOS SANTOS - CPF: 049.622.041-14 (REPRESENTANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE LIMA DE ALMEIDA - CPF: 047.322.561-12 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ALICE LISANDRA DOS SANTOS - CPF: 049.622.041-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180,
CAPUT
, E ART. 330, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO [ART. 386, VII, DO CPP] OU
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA MODALIDADE CULPOSA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDUTA DELITIVA ESTAMPADA NA APREENSÃO DA
RES
EM PODER DO APELANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA – DOLO EVIDENCIADO – DESOBEDIÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – INCABÍVEL –
DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DOS POLICIAIS.

Restando comprovada a realidade fática e autoria dolosa da
receptação
, não há que se falar em absolvição, bem como evidenciada a figura do
dolo
na conduta perpetrada pelo apelante, sem lugar a
desclassificação
para a
receptatio
culposa.

O crime de desobediência configura-se quando demonstrado o descumprimento de ordem legal emita por agentes públicos, conforme estabelecido no art. 330 do CP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal nº 542-93.2018.8.11.0005 - Cód. 124334, que tramitou pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, na qual
Luiz Henrique Lima de Almeida
, condenado pelo art. 180,
caput
, e art. 330, na forma do art. 69, todos do CP, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, bem como à pena de 17 (dezessete) dias de detenção, com pagamento de 103 (cento e três) dias-multa, em regime inicial fechado. (Id. 31588525 até 31588529 – Sentença)

Inconformados com os termos da sentença, o recorrente interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, requer a absolvição dos crimes de Receptação, com base no art. 386, VII, do CPP, e caso tenha entendimento contrário, requer a desclassificação para sua modalidade culposa, bem como a absolvição do crime e desobediência, sob fundamento no art. 386, III, do CPP. (Id. 38124983)

Em resposta, o Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso, no mérito pede o desprovimento e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 31588549 até 31588551)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Silvana Jorge da Costa Lara
, manifestou-se pelo parcial provimento, assim si
ntetizando: (Id. 42646496)

“
SÍNTESE MINISTERIAL:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PRA A MODALIDADE CULPOSA– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – APREENSÃO DE PRODUTO DE CRIME NA POSSE DO RÉU GERA PARA ESTE O ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE DESCONHECIA A ORIGEM ILÍCITA DO BEM – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA – POSSIBILIDADE -
PELO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO
. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO - RECEPTAÇÃO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Primeiramente requer a defesa, em síntese, a absolvição, nos moldes do art. 386, VII, do CPP.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 34587992)

“(...)
Fato 01 – Receptação

Consta do incluso Inquérito policial que, entre os dias 06 e 08 de fevereiro de 2018, por volta das 22h50min, na residência situada na Rua 06, no bairro Bento Porto, nesta comarca de Diamantino/MT, o denunciado LUIZ HENRIQUE L/MA DE ALMEIDA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta, HONDA BIZ, placa JYX 9046, cor vermelha, ano 1999/1999 (fl. 55)

Fato 02 – Desobediência

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 08 de fevereiro de 2018, logo após o Fato 01, no Batalhão da policial militar nesta cidade e comarca de Diamantino/MT, o denunciado LUIZ HENRIQUE LIMA DE ALME/DA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, desobedeceu à ordem legal de funcionário público.

Fato 03 — Tráfico de Drogas

Consta do incluso inquérito policial que, em data não informada, mas anterior ao dia 08 de fevereiro de 2018, na rua Projetada, Bairro Popino, nesta cidade e comarca de Diamantino/MT, a denunciada ALICE LISANDRA DOS SANTOS ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, guardava, droga capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fazendo-o com fins de mercancia.

Síntese fática

Conforme restou apurado, a polícia militar recebeu informação de que os autores dos roubos ocorridos nesta cidade nos dias 05 e 06 de fevereiro de 2018, estariam homizados em determinada residência.

As denúncias descreviam moradia “com janelas de cor azul, situada na Rua 06, no bairro Bento Porto”, de modo que a Policia Militar empreendeu diligência e identificou o imóvel.

No local, os militares localizaram o denunciado LUIZ HENR/QUE escondendo-se no teto, próximo é caixa d’água, bem como a motocicleta HONDA, BIZ, cor vermelha, placa JYW 9046, produto do roubo ocorrido no dia 06 de fevereiro de 2018, nesta cidade de Diamantino/MT, em face da vítima Raphael Lemes Melo.

Restou apurado que LUIZ HENRIQUE adquiriu a referida motocicleta pelo valor de R$ 800,00(oitocentos reais), mesmo sabendo da origem criminosa do bem e depois a ocultou em um dos cômodos da residência.

Consta que durante a elaboração do boletim de ocorrência, o acusado LUIZ HENRIQUE, mesmo algemado, evadiu-se da unidade da Policia Militar, não atendendo as inúmeras ordens de parada. Somente com a chegada do reforço policial e intensas buscas, foi possível encontrá-lo e detê-lo novamente.

Realizada a segunda prisão de LUIZ HENRIQUE, a polícia foi informada de que este teria levado objetos eletrônicos é denunciada ALICE, como pagamento de dívida de drogas.

Assim, os militares dirigiram-se até a residência de ALICE, e, ao entrevistá-la, obtiveram a confirmação de que LUIZ HENRIQUE havia entregue um aparelho televisor de 32 polegadas; um aparelho de telefone celular; uma caixa de som e um celular dourado.

Na ocasião, ALICE apresentou aos policiais apenas a televisão, não sabendo precisar o destino dos demais aparelhos.

Por conta disso, realizou-se buscas na casa de ALICE, sendo localizado no armário da cozinha um prato com uma pedra de pasta base e uma peneira. Além de uma balança de precisão, sacolas plásticas picotadas e uma caderneta com anotações de valores e nomes indicativos de comercialização de drogas, bem como o valor de R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais) em espécie e notas variadas.

Ressoa, ainda, que dias antes os policiais receberam diversas denúncias de que na residência da denunciada ALICE, situada na comunidade Popino, comercializava-se entorpecentes.

Realizado o exame de constatação preliminar na substancia apreendida, verificou-se o montante de 14g de pasta base (fls. 23/24).

Diante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO denuncia:

1) LUIZ HENRIQUE LIMA DE ALMEIDA, vulgo “Baiano, como incurso no art. 180, caput, e art. 330, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

2) ALICE LISANDRA DOS SANTOS, como incursa no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, requerendo seja esta recebida e autuada, instaurando-se o devido processo penal, notificando-se, citando-se e intimando-se o denunciado para responder aos demais atos da ação penal, até a final condenação. (...).”

Processada a ação penal, esta foi julgada procedente, sobrevindo sentença onde foi condenado pelos crimes do art. 180,
caput
, e art. 330, na forma do art. 69, todos do CP, às penas privativas de liberdade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, bem como 17 (dezessete) dias de detenção, e ao pagamento de 103 (cento e três) dias-multa, estabelecendo o regime inicial fechado.

À luz do noticiado, a materialidade do delito repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 31587994), boletim de ocorrência (Id. 31588453), do termo de exibição e apreensão (Id. 31588452), do auto de prisão em flagrante (Id. 19821988), termo de reconhecimento de objeto (Id. 31588469), bem como, da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Quanto à autoria, verifica-se que o apelante, na fase inquisitorial, exerceu seu direito de permanecer em silêncio e manifestar-se apenas perante o juízo, onde, resumidamente, relatou: (Id. 31588563)

“Que estava no bairro Buriti, na casa de um colega fazendo uso de entorpecentes, quando chegou um rapaz e lhe ofereceu a motocicleta Biz pelo valor de R$ 800,00(oitocentos reais). Disse que aceitou a proposta e pagou valor de R$400,00 (quatrocentos reais), acertando que pagaria o restante na entrega dos documentos do veículo. Então, guardou o veículo em um cômodo da casa de Enielson e ficou no aguardo dos documentos. Pontuou que é noite a polícia apareceu na residência, por isso se escondeu perto da caixa d’égua, mas foi localizado pelos militares. Disse que o dinheiro usado para pagar a motocicleta lhe foi repassado pela genitora.”

A testemunha, policial militar, Wagner dos Santos Pardinho: (Id. 31587996)

“(...) QUE, as guarnições policiais militares estando em diligências ininterruptas em busca de realizar a detenção dos infratores que realizaram os delitos de roubo, conforme constam nos seguintes boletins de ocorrências: BOPM n°201842307 de 05fevl8 e BOPM n° 2018.44081 de 06fev18, e que no dia de ontem, por volta das 22h50min. Receberam informações anônima através da linha emergencial PM, dando conta que os indivíduos que realizaram os roubos no Mercado Triunfo e numa residência no bairro São Benedito, ambos neste município, estariam se escondendo numa residência com janelas de cor azul, situada pela Rua 06, no bairro Bento Porto, já nas proximidades do bairro Jardim Primavera, nesta cidade: QUE, partir desses informes, as citadas guarnições deslocaram na região, ao momento que fora verificada um local em que as informações alinhavam com a denúncia em questão; QUE, logo as equipes realizavam a varredura nesse terreno, qual não possui delimitações por muros, quando foi observado uma movimentação no interior da casa e percebido, que um indivíduo correu dentro da residência para região dos fundos; QUE, nesse momento, veio até a porta o suspeito Enielson (vulgo Pancho), o qual abriu a porta, e logo foi perguntado a respeito do indivíduo que havia corrido e os motivos da presente situação, quando o mesmo afirmou que estavam no local consumindo entorpecentes; QUE. Em ato continuo, o restante da equipe policial chegou num dos quartos realizando o adentramento, quando fora visualizado na região do teto, próximo a caixa de água, que o suspeito Luiz Henrique estava escondido no local; QUE, em seguida, o referido indivíduo fora detido e algemado e ainda nesse cômodo foi verificado que estava uma motoneta Honda Biz de cor vermelha, placa JYX9046, município de Cuiabá-MT; QUE, nesse contexto foram realizadas buscas nos demais cômodos da residência, quando fora encontrada latinhas de cervejas, com sinais de uso aparente de entorpecente, assim corroborando que no local os suspeitos estavam realizando o consumo de entorpecentes, situação confirmada quando indagado aos suspeitos; QUE, após isso, os indivíduos foram encaminhados ao quartel PM devidamente algemados, para a confecção do boletim de ocorrência, quando em dado momento durante a qualificação do suspeito Luiz Henrique, o mesmo saiu correndo do interior da unidade PM atravessando a praga deslocando rapidamente em direção da região da UNEMAT e estabelecimento BEM 10; QUE, nesse momento fora dado ordens, para que ele parasse e mesmo assim, o suspeito Luiz Henrique corria algemado; QUE, em seguida fora solicitado apoio de outras equipes policiais para fazer o cerco na área, ao modo que foram realizadas buscas na região de mata densa delimitadas por muros pelas guarnições policiais de serviço e de folga da 9ª CIPM-MT juntamente com a GU Força Tática do 14° CR-Nova Mutum-MT; QUE, em dado momento foi percebido um barulho repentino na mata, dando a entender que seria o infrator pulando o muro, quando a equipe FT visualizou na região da estrada o suspeito correndo, ao momento que foram dada por diversas vezes ordens de parada e este não obedecia, quando fora realizado disparos de munições elastômero, momento em que o indivíduo caiu ao solo, ocasião em fora detido pelos demais policiais; QUE, nesse interim, já na unidade pollcial militar houve informes que o suspeito Luiz Henrique teria levado uma televisão 32 polegadas, marca Semp Toshiba, um celular, caixas de som na residência da suspeita Alice, na região do bairro Popino, pela Rua Projetada, nesta cidade a fim de estar pagando dividas e contraindo mais entorpecente para o consumo; QUE, considerando essa situação, as equipes policias deslocaram no local indicado, quando fora iniciado um diálogo com uma mulher que se identificou como Alice, a qual diante da exposição dos fatos trouxe a tona, que o conduzido Luiz Henrique trouxe os referidos materiais e ainda um celular de cor dourada, momento em que apresentou somente a TV marca Semp de 32 polegadas e que não sabia o destino de outros materiais; QUE, diante dos fatos, houve diligências no interior da residência, quando fora localizado pelo 2° Tem PM Gomes em cima de um armário na cozinha um prato com uma pedra de substancia análoga a pasta base juntamente de uma peneira; QUE, nesse cômodo, o Sd PM Mendes alinda localizou uma balança de precisão e sacolas picotadas, reforçando as evidências que no local funciona um ponto de tráfico de entorpecente; QUE, ainda mais, o Sd PM Vattos localizou pela sala uma caderneta de anotação, em tese com indicações e anotações de valores e usuários relacionados a venda de entorpecentes; QUE, nas diligências, o Sd PM Wagner Santos localizou várias cédulas em moeda nacional, nas notas de R$ 10 (dez), 20 (vinte), 50 (cinquenta) e 100 (cem) reais, bem como várias moedas guardadas em recipientes; QUE, diante dos fatos, o indivíduo Luiz Henrique e a suspeita Alice fora encaminhadas para 9º CIPM-MT, para confecção deste presente boletim de ocorrência, considerado diante das diligências a necessidade do emprego de algemas, principalmente pelo receio de fuga: QUE, ainda esclarece que o suspeito Luiz Henrique informou aos policiais que é portador do vírus HIV, sendo que diante das informações, em razão dos fatos que aconteceram ultimamente relacionados ao crime de estupro na cidade, faz-se necessário vincular o referido conduzido aos boletins ligados a esse assunto, como se observa no BOPM n° 2018.45521; QUE, há vários dias, as equipes policiais vem recebendo informes seja linha emergencial PM, bem como da comunidade Popino, que no local, onde reside a Sra. Alice é um ponto de comércio e tráfico de entorpecente, ainda mais por ser numa região próxima do área escolar, sendo a Escola Municipal Braz Maimoni; QUE, o suspeito Luiz Henrique apresenta lesões corporais região torácica e algumas partes do corpo em razão da que da sofrida, ao pular o muro da região de mata, do ato do algemamento no local, em que fora necessário algema-lo pelos pés, em decorrência do perigo de fuga do mesmo (cavalo-doido), bem como até mesmo dos possíveis projeteis de elastômero que possam ter o atingido; QUE, a conduzida Alice não apresenta lesões corporais, considerando que a mesma fora algemada por receio de fuga; QUE, com base nas evidências em registros de boletins de ocorrências que indicam que o conduzido Luiz Henrique está envolvido com atividades ilícitas. verifica-se que o mesmo não seguindo devidamente com a progressão de regime estabelecido judicialmente; QUE,. Esclarece ainda que vítima Sra. Veronica Augusto compareceu na 9º CIPM-MT e visualizou imagens do suspeito Luiz Henrique, ao momento que o reconheceu como sendo o autor do roubo no seu estabelecimento, conforme BOPM n° 2018.42307de 05fev18; QUE, os conduzidos foram encaminhados a delegacia de Polícia. (...).”

A testemunha ratificou seu depoimento em juízo.

Vejamos o resumo realizado pelo Ministério Público, em contrarrazões, dos depoimentos das testemunhas: (Id. 31588448)

Tal certeza começa a ser alcançada através do coeso e firme. depoimento da testemunha WAGNER DOS SANTOS PARDINHO, policial militar, que, em Juízo, explicou as circunstancias da prisão do réu. Disse que, na data dos fatos a guarnição realizava diligências para deter os infratores de dois roubos ocorridos nesta cidade, quando receberam informações de que os suspeitos estariam homiziados em uma residência no bairro Bento Porto.

Ato continuo, a guarnição realizou diligências até o local e localizaram o suspeito Enielson e o acusado LUIZ, bem como a motocicleta BIZ, placa JYX 9046. Pontuou que o réu estava escondido na caixa d’égua em cima do telhado. Disse que Luiz fora preso e levado ao quartel, mas de lá foragiu sentido UNEMAT. Após, somente com o apoio de outros policias e também da Força Tática foi possível recapturar o acusado.

A testemunha KELVIN CARLOS OLIVEIRA ORMOND, policial militar, relatou que receberam uma denúncia via 190, dizendo que no bairro Bento Porto havia uma motocicleta proveniente de produto de roubo, em seguida saíram em diligência até a residência indicada, ao chegarem no local constataram que a casa era do suspeito Enielson, vulgo Pancho, o qual autorizou a entrada dos policiais no imóvel. Informou que a princípio não encontraram ninguém com o suspeito Enielson, mas realizaram uma segunda varredura no imóvel e avistaram o acusado LUIZ no teto, próximo a caixa d’agua.

Como se já não bastasse, oportuno trazer à baila as declarações prestadas pela testemunha IZANILTON APARECIDO GOMES que, embora não inquirido em juízo, assim narrou a Autoridade Policial:

(...) Que receberam informação anônima através da linha emergencial PM, dando conta que os indivíduos que realizaram os roubos no Mercado Triunfo e numa residência no bairro São Benedito, ambos neste município, estariam se escondendo numa residência com janelas de cor azul, situada pela rua 06, no bairro Bento Porto (...) as citadas guarnições deslocaram na região, ao momento que fora verificada um local em que as informações alinhavam com a denúncia (...) as equipes realizaram a varredura nesse terreno (...) quando foi observado uma movimentação no interior da casa e percebido (...) nesse momento, veio até a porta o suspeito Enielson (vulgo pancho), o qual abriu a porta e logo foi perguntando a respeito do indivíduo que havia corrido e os motivos (...) afirmou que estavam no local consumindo entorpecentes (...) ato continuo, o restante da equipe policial chegou num dos quartos realizando adentramento, quando fora visualizado na região do teto, próximo a caixa d’égua, que o suspeito Luiz Henrique estava escondido no local (...) o referido‘ indivíduo fora detido e algemado e ainda nesse cômodo foi verificado que estava uma motoneta Honda Biz de cor vermelha (...)”

Com efeito, vê-se que os testemunhos dos policiais militares são coerentes e harmônicos com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade, e em consonância com os termos do Enunciado Orientativo n. 8, do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem “
meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (STJ-AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Vê-se que palavra dos policiais,
in casu
, ressoa de considerável valia na elucidação dos fatos, notadamente quando a defesa não demonstra seu descrédito ou algo que a coloque em suspeição.

À luz do noticiado, importante salientar que no crime de receptação o elemento anímico do tipo é de sutil e difícil comprovação, devendo ser extraído do comportamento da pessoa e das demais circunstâncias que cercam o fato, de sorte que a jurisprudência tem perfilhado o entendimento no sentido de que a apreensão do bem subtraído em poder do agente ocasiona a presunção de sua responsabilidade, cabendo a ele justificar a sua posse, ônus que não se desincumbiu, em especial porque não declinou qualquer substrato apto a conferir a tese alegada.

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou:

“[...]A apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse.” (TJMT. Apelação Criminal 98673/2011. Segunda Câmara Criminal. Relator: Des. Pedro Sakamoto. Data do Julgamento: 30/10/2012)

Destarte, não há que se falar a absolvição do réu nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, como requer a defesa.

Avançando no tema, acerca do pleito subsidiário, pugna pela desclassificação da receptação para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal); contudo, sem razão o recorrente.

No delito de receptação, veja-se a lição de Miguel Reale Júnior, pertinentes às circunstâncias do caso concreto:

"[...] se há exigência da plena certeza da origem ilícita da "res", não bastando meras suspeitas, esta certeza só é possível ser captada por via do conjunto de circunstâncias pessoais e fáticas, que uma vez somadas importam em concluir o efetivo conhecimento da providência da coisa adquirida ou recebida (Elemento Subjetivo do Crime de Receptação Dolosa. In: Direito Penal como crítica da pena. Estudos em homenagem a Juarez Tavares por seu 70º Aniversário em 2 de setembro de 2012. São Paulo : MarcialPons, p. 539).

In casu
, o apelante foi flagrado tentando fugir, após a polícia entrar na residência onde se encontrava, sendo apreendido uma HONDA, BIZ, cor vermelha, placa JYW 9046, que era produto de um roubo ocorrido em 06 de fevereiro de 2018, em Diamantino/MT, em face da vítima Rafael Lemes Melo.

Neste diapasão, ressoa factível a máxima de que “os fatos notórios provam-se por si próprios” [
notoria non egent probationem
], em especial, o recorrente não apresenta qualquer justificativa, tampouco declinou renda, quando inquirido na fase extrajudicial, que o permita demonstrar a licitude na propriedade da moto, pelo contrário, restou demonstrado que o apelante adquiriu o objeto proveniente de crime.

No mais, importante ressaltar que o apelante comprou a motocicleta pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), muito abaixo do valor que realmente valeria, incorrendo, assim, no delito de receptação, de modo que, não há que se falar em desclassificação.

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“[...] II. O Recorrente foi flagrado na condução de veículo, de origem ilícita, de forma que a alegação de que não sabia da condição do bem é ônus que lhe competia, portanto a simples alegação de desconhecimento ilicitude do objeto não basta para elidir a figura típica do art. 180, caput, do CP, por força do art. 156, caput, do CPP. Em que pese a tese defensiva negando a autoria, a prova testemunhal, somada aos demais elementos de prova produzidos no caderno processual, são claras, suficientes e seguras para apontar e confirmar a autoria delitiva, bem como comprovam de forma inequívoca o dolo do Apelante, posto que no delito em comento é possível perceber o elemento subjetivo na conduta do Recorrente por meio das circunstâncias que envolveram os fatos. Seguindo-se essa linha de raciocínio, resta evidente que, não há como desclassificar a conduta perpetrada pelo Apelante para o tipo penal culposo, tendo em vista a caracterização do dolo na receptação ora analisada, aferível pelas circunstâncias do fato apurados na instrução criminal. [...]. (TJMS; ACr 0003482-28.2019.8.12.0018; Primeira Câmara Criminal; Rel. Juiz Lúcio R. da Silveira; DJMS 09/07/2020; Pág. 119)

E ainda:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. Certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores.Circunstâncias que revelaram, à exaustão, que o réu detinha ciência da origem viciada do veículo automotor, sem desprezar que se omitiu na produção de qualquer prova em favor de sua inocência. Condenação inafastável. Réu reincidente. Penas e regime mantidos. Apelo desprovido. (TJSP; ACr 0011399-47.2013.8.26.0268; Ac. 13732298; Itapecerica da Serra; Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Diniz Fernando Ferreirada Cruz; Julg. 08/07/2020; DJESP 13/07/2020; Pág. 4227)

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO DA PRÁTICA DO DELITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso, inexistem dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas, razão pela qual não prosperam suas alegações recursais, pois os elementos probatórios são robustos em sentido contrário. 2. O veículo no qual constava o gravame de roubo, foi apreendido na posse do agente. Na oportunidade, o mesmo não se desincumbiu de comprovar a origem lícita do bem ou o seu desconhecimento quanto a origem ilícita. 3. Em que pese as alegações da defesa, a manutenção da condenação do apelante, pela prática do delito previsto no art. 180 do CPB, é a medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJCE; ACr 0064430-91.2015.8.06.0001; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva; DJCE 07/07/2020; Pág. 246)

Assim, considerando a bem lançada sentença, inexiste qualquer modificação a ser feita que possa vir em proveito da defesa.

ABSOLVIÇÃO – DESOBEDIÊNCIA.

Em analise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 31587994), boletim de ocorrência (Id. 27624962), do termo de exibição e apreensão (Id. 31588452), termo de reconhecimento de objeto (Id. 31588469), bem como, da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Concernente a autoria, esta restou devidamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, em especial pelos depoimentos dos policiais, já transcritos, que participaram da prisão do apelante.

Insta consignar que o apelante em juízo relatou que foi encaminhado ao quartel militar, quando aproveitou um descuido e saiu correndo do local, empreendendo fuga, mas logo foi capturado.

Ressaltando que o policial militar João Guilherme, informou que um militar de patente superior proferiu várias vezes ordens de parada ao apelante, sendo que não foi obedecido, e somente após a polícia militar cercá-lo conseguiram prendê-lo novamente.

Desta forma, a conduta praticada pelo apelante ao descumprir a ordem de parada dos policiais caracteriza o delito de desobediência, conforme estabelecido no art. 330 do Código Penal,
in verbis
:

“ Desobediência

Art. 300 – Desobedecer
a ordem legal de funcionário público”

Neste sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) “O crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agentes públicos, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas” (AgRg no REsp 1.753.751/MS, Rel Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe de 30/08/2018) (...)”

“STJ – AgRg no REsp: 1790887 MS 2019/0006650-5, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/05/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019) ”

Assim, restando evidenciado a configuração do delito de desobediência pelo conjunto probatório acostado nos autos, não há como acolher o pleito defensivo de absolvição.

Por todo o exposto,
nego provimento
no recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Henrique Lima de Almeida
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020